Tribunal: TJDFT
Processo: 0758958-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0758958-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA KOPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme certidão de ID 19588520, a recorrente, devidamente intimada, não cumpriu, no prazo que lhe fora assinalado, a decisão que, ante o indeferimento da gratuidade de justiça, determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Ao caso, incide, portanto, o disposto no art. 223, do CPC. Cabe destacar que o preparo pode ser realizado por qualquer interessado, inclusive, via de regra, é realizado pelo próprio advogado, até porque detém mais conhecimento para emissão das guias recursais, no próprio site do TJDFT, de modo que a situação vivenciada pela recorrente, de estar contaminada pela Covid-19 (ID 19683570), não obstante sensibiliza-se, não se enquadra como justa causa nem configura impedimento bastante para a não realização do preparo. Desse modo, mantenho a decisão de ID 19621117, que não conheceu do recurso, por deserção. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora